Tribunal: TJES
Processo: 5009226-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009226-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EDUCAMAIS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE NOVOS CREDENCIAMENTOS. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Procedimento Comum ajuizada por empresa de formação de condutores, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES e determinar o prosseguimento do processo administrativo de credenciamento da autora, com base exclusivamente nas normas da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço nº 15/2024 e suspender por tempo indeterminado os novos credenciamentos de Centros de Formação de Condutores, extrapolou sua competência regulamentar, em afronta às disposições do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus arts. 22, X, e 156, confere ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a competência para regulamentar as condições e requisitos para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores, cabendo aos DETRANs apenas executar e fiscalizar os procedimentos conforme tais normas.

4. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar normas anteriores e suspender indefinidamente o recebimento de novos pedidos de credenciamento sob o pretexto de adequação à Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), excede a competência regulamentar da autarquia, criando restrição não prevista na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.

5. O DETRAN/ES não pode inovar no ordenamento jurídico nem restringir o credenciamento de CFCs com base em normas locais incompatíveis com a regulamentação federal do CONTRAN.

6. A decisão de primeiro grau, ao determinar o prosseguimento do processo administrativo de credenciamento sem deferi-lo automaticamente, preserva o poder de fiscalização da autarquia e observa o princípio da razoabilidade, inexistindo afronta à vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública.

7. O periculum in mora inverso milita em favor da manutenção da decisão agravada, pois a suspensão do processo de credenciamento impediria o exercício da atividade econômica da parte interessada, gerando prejuízos desproporcionais e sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, conforme o art. 22, X, e o art. 156 do CTB, e a Resolução nº 789/2020.

2. O DETRAN/ES não pode, por meio de instrução de serviço, suspender ou restringir credenciamentos de CFCs, sob pena de extrapolar o poder regulamentar e violar o princípio da legalidade.

3. A concessão de tutela de urgência para assegurar o prosseguimento do credenciamento, sem deferi-lo automaticamente, é legítima para prevenir perecimento de direito e respeita os limites impostos à atuação judicial contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; Lei nº 14.133/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5011904-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20/02/2025; TJES, AI nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.037.199/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum (nº 5011556-66.2025.8.08.0024) movida pelo
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EDUCAMAIS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES e determinar o imediato prosseguimento do processo administrativo de credenciamento da empresa, com análise baseada exclusivamente nas normas do CONTRAN.

Decisão no ID 14270773 indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 15530586, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum (nº 5011556-66.2025.8.08.0024) movida pelo
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EDUCAMAIS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES e determinar o imediato prosseguimento do processo administrativo de credenciamento da empresa, com análise baseada exclusivamente nas normas do CONTRAN.

Na origem, trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada pelo Centro de Formação de Condutores Educamais Ltda. em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES). A empresa autora alega que teve seu pedido de credenciamento para atuar como CFC indeferido administrativamente, antes mesmo da análise documental, com base na Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES. Sustenta que tal ato é ilegal, pois a referida instrução, ao suspender novos credenciamentos para adequação à nova Lei de Licitações, extrapolou a competência da autarquia estadual, que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, cabe exclusivamente ao CONTRAN por meio da Resolução nº 789/2020.

Em primeira instância, foi deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da norma do DETRAN/ES e determinar o prosseguimento do processo de credenciamento da autora

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:
i)
possui competência para estabelecer normas complementares ao credenciamento;
ii)
a IS nº 15/2024 foi editada para adequar seus procedimentos à nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21), sendo um ato legal e motivado;
iii)
a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação é vedada por lei; e
iv)
há perigo de irreversibilidade da medida.

Pois bem.

No caso, a questão central reside em definir se o DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço nº 15/2024, extrapolou sua competência regulamentar. O Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 22, X, e 156, atribui ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a competência para estabelecer os critérios de credenciamento de Centros de Formação de Condutores, cabendo aos órgãos estaduais (DETRANs) a execução e fiscalização do processo, nos termos definidos pela norma federal.

A IS nº 15/2024 do DETRAN/ES revogou as normativas estaduais anteriores e, na prática, suspendeu por tempo indeterminado o recebimento de novos pedidos de credenciamento, sob a justificativa de necessidade de adequação à nova Lei de Licitações. Contudo, tal ato, ao inviabilizar completamente o credenciamento, parece criar uma barreira não prevista na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, que é a norma federal que regulamenta a matéria.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o DETRAN/ES não pode inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições ao credenciamento que não estejam previstas pelo CONTRAN. A suspensão generalizada dos credenciamentos, ainda que temporária, aparenta ser uma negativa de vigência à própria normatividade do CONTRAN, excedendo o poder regulamentar da autarquia estadual.

Diante de caso análogo ao presente, esta Corte já decidiu no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011904-93.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN AGRAVADO: S R MARTINS CFC EDUCAR RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE CREDENCIAMENTOS. INOVAÇÃO NORMATIVA INCOMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO Nº 789/2020 DO CONTRAN. COMPETÊNCIA DO CONTRAN PARA REGULAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão liminar que determinou o prosseguimento do processo de credenciamento do Centro de Formação de Condutores S R MARTINS CFC EDUCAR, suspendendo a aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 e observando os requisitos da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, que suspendeu indefinidamente os credenciamentos de CFCs, e sua compatibilidade com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, à luz da competência normativa estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 22, X, e o art. 156 do CTB estabelecem que cabe ao CONTRAN regulamentar as condições de credenciamento de Centros de Formação de Condutores e as exigências para o exercício das atividades de instrutor e examinador. A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN consolida as normas aplicáveis a esse credenciamento. 4.
A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar normas anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, excede o poder regulamentar conferido ao órgão estadual, caracterizando inovação normativa incompatível com o ordenamento jurídico e com a competência exclusiva do CONTRAN.
5.
A liminar concedida pelo juízo de origem, ao determinar o prosseguimento do credenciamento conforme as normas da Resolução nº 789/2020, não configura afronta às disposições legais que vedam a concessão de liminares contra a Fazenda Pública, pois respeita o princípio da razoabilidade e visa evitar o perecimento de direito da parte agravada.
6. Precedentes deste Tribunal confirmam a impossibilidade de o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico ou restringir o credenciamento de CFCs além do que está previsto na legislação federal e nas normas do CONTRAN. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, conforme o art. 22, X, e o art. 156 do CTB, e a Resolução nº 789/2020, não sendo admitida inovação normativa por parte dos DETRANs. 2. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao suspender credenciamentos por prazo indeterminado, extrapola o poder regulamentar e viola os princípios da legalidade e da competência normativa do CONTRAN. 3. O deferimento de liminar para assegurar o prosseguimento de processo de credenciamento de CFC, nos termos da Resolução nº 789/2020, é admissível para evitar prejuízo ao direito líquido e certo da parte interessada, em observância ao princípio da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; Lei nº 9.494/1997, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024. (TJES, Agravo de Instrumento, 5011904-93.2024.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2025).

Assim, a probabilidade do direito, neste momento, não milita em favor do agravante.

Quanto ao
periculum in mora
, este também não se configura em favor do agravante. A decisão de primeira instância não deferiu automaticamente o credenciamento da empresa agravada, mas apenas determinou o prosseguimento do processo administrativo. A autarquia agravante ainda realizará a análise do cumprimento de todos os requisitos técnicos e documentais exigidos pelas normas do CONTRAN, mantendo seu poder-dever de fiscalização e garantindo o interesse público.

Por outro lado, a reforma da decisão agravada representaria o
periculum in mora
inverso, pois impediria a empresa agravada de exercer sua atividade econômica, mesmo que potencialmente preencha todos os requisitos legais para tanto, o que lhe acarretaria significativos prejuízos financeiros.

Por fim, afasto a alegação de vedação à concessão de liminar contra a Fazenda Pública, pois as hipóteses legais (Lei nº 8.437/92) são taxativas e interpretadas restritivamente, não se aplicando ao caso em tela, que trata de um procedimento de credenciamento e não de liberação de recursos ou vantagens a servidores.

Nesse sentido, “o STJ entende que deve ser dada interpretação restritiva aos arts. 1º, 2º-B da Lei n. 9.494/1997, ao art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009 e ao art. 1º da Lei n. 8.437/1992, que vedam a execução provisória de sentença/concessão de liminar contra a Fazenda Pública em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma” (AgInt no REsp n. 2.037.199/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e , no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar